Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedor originário. Óbito. Obrigação. Transmissão aos herdeiros até o limite das forças da herança. Pressuposto. Partilha do patrimônio legado. Inventário extrajudicial. Rateio. Realização. Direcionamento da pretensão em desfavor das filhas herdeiras. Viabilidade. Responsabilidade condicionada e limitada aos bens herdados. Substituição e sucessão do falecido. Legitimidade passiva das herdeiras. Afirmação. Viúva meeira. Percepção de patrimônio de titularidade do devedor. Inexistência. Partilha decorrente da condição de meeira. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Gratuidade de justiça. Postulantes. Servidora pública estadual. Indeferimento da salvaguarda processual. Vencimentos. Alcance. Comprovação de enquadramento nos parâmetros objetivos de qualificação domo hipossuficiente. Ausência. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Benefício. Postulante. Situação de desemprego. Hipossuficiência. Caracterização. Declaração de pobreza. Presunção não elidida. Concessão do benefício. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Impugnação ao cumprimento de sentença. Matérias de defesa (CPC, art. 525, 1o). Rol taxativo. Pretensão de desconstituição do título judicial. Inviabilidade. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelas herdeiras e meeira do executado que viera a óbito no trânsito processual, inseridas na posição passiva na condição de sucessoras e substitutas, almejando a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e a inexigibilidade do direito de fundo que resguarda o título judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição do que legalmente é exigido para que as executadas possam fruir dos benefícios da justiça e se, abstraída a declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados do executivo em que foram incluídas no polo passivo, podem ser legitimamente contempladas com o beneplácito, a par da verificação da legitimidade passiva das herdeiras e meeira do falecido executado para a composição passiva do executivo, porquanto incluídas para serem cobradas de débito a ele imputável, e, alfim, da possibilidade da repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica alimentar, direito de fundo que lastreia o título judicial do executivo.
III. Razões de decidir
3. Havendo bens a inventariar, a pretensão executória endereçada àquele que viera a falecer no curso de cumprimento de sentença deve ser direcionada ao espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pela obrigação que afetava o ascendente falecido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, daí porque, ausente abertura do inventário, a seu turno, os herdeiros, antes do rateio da herança, não podem ser pessoalmente responsabilizados, inclusive porque somente responderão naqueles limites, pois o que responderá pela obrigação legada é a herança, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal.
4. Ocorrido o óbito no curso processual, a par de o extinto ser substituído por seus herdeiros, sucessores ou pelo espólio e o fato não impactar as obrigações que afligiam o falecido, o havido não obsta o prosseguimento de ação em que figurava como parte, com a substituição processual, descerrando que, não impactando o óbito a extinção das obrigações do falecido nem obstando o trânsito da ação, deve ser assegurado o trâmite processual, que, aferida a ultimação de partilha dos bens legados, deve ser direcionado aos herdeiros agraciados com a herança, que responderão nos limites da força dos bens herdados.
5. Aperfeiçoada a sucessão e ultimada a partilha dos bens legados pelo falecido que figurava no polo passivo de cumprimento de sentença, sobressai inexorável a legitimidade das filhas herdeiras para, em substituição do genitor extinto, responderem pelo débito exequendo nos exatos limites daquilo que herdaram, não sucedendo o mesmo em relação à viúva meeira que não figurara como herdeira do falecido, tendo-lhe sido outorgada apenas a meação do acervo comum que constituíra com o extinto no decurso do casamento que os enlaçara.
6. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
7. A servidora pública estadual que, conquanto tenha demandado gratuidade de justiça, não evidenciara o que aufere de forma a ser apreendido que se enquadra nos parâmetros objetivos manejados como parâmetro para apreensão de enquadramento como hipossuficiente nem comprovara que ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
8. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
9. A impugnação ao cumprimento de sentença encerra incidente processual de defesa, caracterizada pela cognição restrita, não tolerando a formulação de pretensão desafiando o débito originário de título resguardado pela coisa julgada sob a ótica de sua insubsistência, porquanto não tem viés transrescisório, tornando descabido que, no bojo do incidente, pretenda-se impugnar o título judicial mediante formulação de pretensão constitutiva negativa, porquanto a cognoscibilidade afigura-se adstrita às matérias de defesa taxativamente elencadas no artigo 525, § 1o, do estatuto processual.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.